Tribunal: CARF
Processo: 10920.721731/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/06/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorreu a situação excludente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE DOLO. APLICABILIDADE DA QUALIFICADORA.
A observação de conduta dolosa, incluindo o conluio entre empresas integrantes de grupo econômico de fato, com intuito de sonegar tributos devidos à Seguridade Social, autoriza a aplicação da multa de ofício qualificada.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGRAMENTO PELO ART. 173, I, DO CTN, NOS CASOS DE COMPROVADO DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Em caso de restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é de cinco anos fluindo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia efetuar o lançamento. Inteligência da parte final do §4o do art. 150 do CTN que remete ao art. 173, I, do codex tributário.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência.
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721731/2015-59
ACÓRDÃO
2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL MAQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/06/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CONSTATAÇÃO
DE
DOLO.
APLICABILIDADE DA QUALIFICADORA.
A observação de conduta dolosa, incluindo o conluio entre empresas
integrantes de grupo econômico de fato, com intuito de sonegar tributos
devidos à Seguridade Social, autoriza a aplicação da multa de ofício
qualificada.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGRAMENTO PELO ART. 173, I, DO CTN, NOS CASOS DE COMPROVADO
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 72.
Em caso de restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
o prazo decadencial para o lançamento de ofício é de cinco anos fluindo do
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
2
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia efetuar o
lançamento. Inteligência da parte final do §4o do art. 150 do CTN que
remete ao art. 173, I, do codex tributário.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência.
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS
PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO
AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que sejam aproveitados os valores recolhidos no Simples
Nacional pela recorrente na forma da Súmula CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 610/635), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 581/592),
consubstanciada no Acórdão no 11-53.175 - 7a Turma da DRJ/REC, de 31/05/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, mas suspendeu a
exigibilidade do crédito, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/06/2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. PREJUDICIAL. EFEITOS.
O julgamento do crédito tributário, regularmente constituído, independe do
esgotamento da via administrativa do processo de exclusão do SIMPLES
NACIONAL. Apenas, sua exigibilidade permanecerá suspensa até decisão final no
referido processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2010 A 30/06/2011
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Caracterizada a formação de grupo econômico, de qualquer natureza, cabível a
responsabilização solidária das empresas integrantes do mesmo pelo crédito
tributário constituído.
MULTA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE.
O conluio entre as empresas, integrantes do referido grupo econômico de fato,
com intuito de sonegar tributos devidos à Seguridade Social, autorizam o
agravamento da multa de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
FRAUDE. DECADÊNCIA. REGRAMENTO.
Em caso de restar caracterizada conduta fraudulenta, o prazo decadencial de
cinco anos flui do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco
poderia efetuar o lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
4
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.064.611-5) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 5/50) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 03/08/2015 (e-fl. 51), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Consoante relatório fiscal fls. 5/50, a empresa se declarou nas Guias do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, das competências 07/2010 a 06/2011, como optante pelo sistema
simplificado de tributação (SIMPLES NACIONAL).

No entanto, verificou-se que não dispunha do direito ao gozo do citado
benefício, tendo sido excluída do mesmo, de ofício, com efeitos retroativos a
1o/1/2010 (Ato Declaratório Executivo DRF/JOI No 36 de 25/3/2015, com ciência à
empresa em 3/8/2015, cf. fl. 314 do processo 10920.721197/2015-81), ensejando,
em consequência a lavratura do presente crédito para a cobrança das
contribuições sociais patronais, não recolhidas, incidentes sobre as remunerações
constantes das folhas de pagamento.

O fisco responsabilizou solidariamente pelo presente crédito as empresas
Real Equipamentos Industriais EIRELLI - EPP e M & S Método e Solução Industrial
Ltda - ME, caracterizando a formação de grupo econômico de fato, em virtude de:

a) mesma sede - segundo a contabilidade das empresas Real Máquina e
Real Equipamentos, ambas compartilharam o mesmo Galpão 9, em
Guaramirim/SC, dividindo os gastos com o referido aluguel. Já a empresa M & S,
apesar de constar no contrato social com endereço distinto, não comprovou nele
haver funcionado, não mais existindo, na ocasião da inspeção, tampouco
registrando em sua contabilidade gastos com aluguel ou ser proprietária de
imóveis, concluindo o fisco que a mesma funcionava, na realidade, no mesmo
endereço das empresas supracitadas, já que tinham sócios ligados por laços
familiares e negociais;

b) grupo familiar - os sócios administradores da Real Equipamentos, Mauro
Luiz Salvador e Jacqueline Rúbia Salvador, são filhos de Alice Rodrigues Salvador,
sócia administradora da Real Máquinas e da M & S;

c) laços negociais:

I - a outra sócia administradora das empresas M & S e Real Máquinas,
Simone Mueller, foi preposta em ação trabalhista movida contra a Real
Equipamentos. Também, contraiu empréstimos de Mauro Luiz Salvador, em
valores vultosos, sem comprovar lastro financeiro ou patrimonial, em suas
declarações de renda, para garantir sua quitação. Mencionados valores foram
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
5
repassados à Real Máquinas, consoante livro Caixa no 6, que registra, também,
parte do pagamento dos mesmos à Real Equipamentos;

II - ainda, a empresa M & S somente emitiu, no período, três Notas Fiscais,
todas em favor da Real Máquinas, evidenciando que prestava serviços exclusivos
para esta.

III - há registros contábeis de vendas de máquinas pela Real Equipamentos à
Real Máquinas, que perfazem montante superior a 1 milhão de reais, sem
comprovação de pagamento, configurando, consoante o fisco, simples
transferência patrimonial de uma empresa para outra.

d) centralização de contabilidade - as empresas utilizam o mesmo escritório
contábil para registros e emissão de seus documentos/livros.

e) mão-de-obra compartilhada: comparando os faturamentos e folhas de
pagamento das referidas empresas, identificou-se que:

> a M & S, que possuía menor faturamento, detinha maior quantidade de
segurados, dado que era optante pelo SIMPLES NACIONAL;

> a redução do número de segurados na Real Máquinas coincidiu com a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL, que se deu a partir de 31/7/2011, havendo seus
empregados sido transferidos, em 06/2011, para a M & S, sem formalização de
rescisões de contratos de trabalho. Na GFIP da Real Máquinas, mencionada
movimentação está registrada sob o código N1 (transferência de empregado para
outro estabelecimento da mesma empresa). O fisco ressalta que a M & S foi
criada em 5/2011, para absorver a mão-de-obra do grupo e fornecer segurados às
demais;

> os faturamentos expressivos da Real Equipamentos e Real Máquinas são
desproporcionais aos números de segurados em suas folhas de pagamento,
consoante quadros abaixo, que evidenciam ser, em essência, a M & S a
fornecedora de mão-de-obra às outras empresas:

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
6

A fiscalização, também, incluiu a empresa Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda,
no rol de responsáveis solidários pelo presente crédito, como integrante do
mesmo grupo econômico de fato, por:

> haver sido adquirida, em 9/2011, pelas sócias administradoras da M & S;

> passar a figurar como sócia pessoa jurídica da Real Máquinas;

> sua aquisição se deu com base nos empréstimos feitos junto à Real
Equipamentos.

Por entender caracterizado o conluio e a simulação entre as empresas do
grupo econômico, com o intuito de fraudar as contribuições sociais a serem
vertidas à Seguridade Social, beneficiando-se, indevidamente, pela opção do
SIMPLES, o fisco imputou multa agravada.

Totalizou o lançamento, na ocasião de sua consolidação, o montante de
R$789.097,44 (setecentos e oitenta e nove mil, noventa e sete reais e quarenta e
quatro centavos).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação do contribuinte Real Máquinas Ltda (e-fls. 384/411), que instaurou o
contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada
pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A ciência do Auto de Infração se processou em 3/8/2015 para o
contribuinte Real Máquinas Ltda (fl. 51) e responsáveis solidários M & S Método e
Solução Industrial Ltda (fl. 379/380) e Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda (fls. 381/2),
sendo a Real Equipamentos Industriais EIRELI - ME cientificada em 21/9/2015 (fl.
378).

O contribuinte Real Máquinas Ltda ingressou com impugnação, em
02/09/2015, arguindo, em síntese:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
7

I - como prejudicial, a impossibilidade do seguimento do presente
lançamento, que depende, exclusivamente, da decisão de validade de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, requerendo, assim, a suspensão do crédito até decisão final
sobre a matéria.

II - como preliminar, a decadência da competência 07/2010, já que o
lançamento foi efetuado em 08/2015.

III - No mérito:

I - cancelamento do AI por indevida exclusão do SIMPLES NACIONAL;

II - impossibilidade de retroatividade da exigência: a exclusão do SIMPLES
NACIONAL não pode retroagir ao mês em que ocorreu a situação excludente, por
ser inconstitucional, ferindo o princípio disposto no art. 150, III, CF/88. Também,
não pode ser onerada pela inércia do fisco em verificar, a tempo, a regularidade
da empresa em sua opção pelo sistema simplificado de tributação.

III - direito à compensação, no presente crédito, dos valores recolhidos ao
SIMPLES NACIONAL;

IV - no tocante à responsabilidade solidária, inexistir o alegado grupo
econômico de fato, dado que:

a) as empresas Real Máquinas e Real Equipamentos funcionaram no mesmo
condomínio. Mas, lá também funcionam outras empresas e nem por isso são
solidárias;

b) a M & S está inativa e, portanto, sem endereço;

c) o simples fato de sócios de diferentes empresas serem parentes não
autoriza a conclusão de que se trate de grupo econômico;

d) cada empresa tem quadro de funcionários e parque fabril próprios;

e) inexistência de dependência financeira entre as referidas empresas;

f) o uso do mesmo escritório contábil pelas empresas não caracteriza grupo
econômico;

g) inexiste administração centralizada;

h) o fato isolado de Simone Mueller representar, como preposta, em
audiência trabalhista, a Real Equipamentos Ltda, não permite concluir que se
trate de grupo econômico;

i) a opção de uma empresa em segregar suas atividades e ter mesmo
quadro societário, caso da M & S (serviços) e Real Máquinas Ltda (indústria), é
viável e legal, bem como decidir, quando não mais economicamente viável a
manutenção das duas empresas, manter somente a última e paralisar a atividade
da M & S;

j) os empréstimos feitos pela Real Equipamentos à sócia das empresas Real
Máquinas e M & S, devidamente registrados na contabilidade e declarações de
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
8
rendimentos, são possíveis, dado o excelente fluxo de caixa da primeira. Ademais,
os mesmos foram integralmente revertidos em favor da Real Máquinas;

l) o fato de a Real Equipamentos ter poucos empregados não significa que
seu rendimento deva ser igualmente baixo.

V - multa agravada indevidamente, por:

a) não haver incorrido em sonegação, fraude ou conluio;

b) não se tratar de grupo econômico, mas de mera reorganização
societária;

c) não ter, com seu planejamento, fim de supressão de tributos.

Juntou ao feito (fls. 412/559):

> conta telefônica (2015) da Real Máquinas;

> conta energia elétrica (2015) da Real Equipamentos;

> IPTU: Athenas Adm. de Imóveis;

> foto do condomínio Athenas (ilegível) e ficha cadastral/ CNPJ de outras
empresas do mesmo condomínio;

> demonstrativos de faturamento Real Equip./Real Máq.;

> DIRPF (exercícios 2011/2015) de Mauro Luiz Salvador / Simone Mueller /
Alice Rodrigues Salvador;

> contrato social e alterações da M & S;

> doc. identificação de Simone Mueller.

Por seu turno, a Real Equipamentos Industriais EIRELI - ME apresentou
petição em 2/10/2015 (e-fl. 565), ocasião em que atesta ciência de que o devedor
principal apresentou defesa e unicamente diz que a exigibilidade deve restar
suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, não tendo outras informações ou
esclarecimentos a prestar.

Não constam dos autos impugnações pela M & S Método e Solução
Industrial Ltda e Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita, todavia se manteve a exigibilidade suspensa.
Todos foram intimados da decisão (contribuinte e responsáveis solidários
imputados no lançamento), porém apenas o contribuinte apresentou recurso voluntário.

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
9
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o contribuinte, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Sustenta que não deve ser excluída do SIMPLES NACIONAL, não havendo motivos
especialmente sobre acusação de grupo econômico. Sustenta, subsidiariamente, que, se mantido
o lançamento, devem ser aproveitados os valores recolhidos sob a rubrica do SIMPLES NACIONAL.
Sustenta não haver fraude, sonegação ou conluio, não sendo caso de qualificação da multa do
lançamento de ofício. Sustenta, por consequência, o reconhecimento do período atingido por
decadência considerando inexistir fraude, sonegação ou conluio. Sustenta que a exclusão do
SIMPLES não pode ter efeitos retroativos.
Não há recurso dos responsáveis solidários.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os presentes autos constam do mesmo lote do Processo no 10920.721732/2015-01,
a fim de que sejam julgados em conjunto.
Consta que no processo eletrônico no 10920.721197/2015-81 (processo atualmente
arquivado), que trata da exclusão do Simples, o contribuinte não obteve sucesso no contencioso
administrativo fiscal, sendo a exclusão fato definitivo, conforme Acórdão terminativo do CARF no
1002-001.002, na qual se assentou tese segundo a qual: “Na falta de apresentação às Autoridades
Fiscais, do Livro Caixa ou, quando este não permitir a identificação da movimentação financeira
bancária, exclui-se de ofício empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional”.
Não houve recurso dos responsáveis solidários, apesar de intimados (e-fls. 598/605
e 607/608).
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
10
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 17/06/2016, e-fl. 606, protocolo recursal em 13/07/2016, e-fl. 609, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 644), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Em tese, a temática envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito,
deveria ser a primeira a ser apreciada, entretanto como a contagem do lustro se deu pelo art. 173,
I, do CTN, em razão da multa de ofício qualificada, sendo a correta ou errônea aplicação da
qualificação da multa de ofício enfrentada neste voto, então a decadência seguirá uma abordagem
posterior a esse enfrentamento.
Passo para as análises.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias exigidas de forma comum para as
empresas em geral quando não optante pelo Simples Nacional, considerando que o contribuinte
foi excluído da sistemática simplificada por situações relevantes enquadradas nos incisos VIII e XI
do art. 29 da Lei Complementar no 123, conforme tratado no Processo Administrativo Fiscal no
10920.721197/2015-81.
Particularmente, estes autos contém a exigência de contribuições previdenciárias
patronais (quota patronal e SAT/RAT).
- Exclusão do SIMPLES NACIONAL e o contexto de grupo econômico
Sustenta o recorrente que não deve ser excluída do Simples Nacional, além disso
não haveria motivos suficientes para sustentar a acusação de grupo econômico agindo de forma
dolosa.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Veja-se. O Processo Administrativo Fiscal no 10920.721197/2015-81 já tratou sobre
o acerto, ou não, em relação a exclusão do Simples Nacional, tendo a decisão terminativa
concluído pela exclusão como medida correta e essa deliberação precisa ser refletida neste
processo.
Ora, consta no Processo no 10920.721197/2015-81 (processo atualmente
arquivado), que o sujeito passivo não obteve sucesso no contencioso administrativo fiscal, sendo a
exclusão fato definitivamente julgado, conforme Acórdão CARF no 1002-001.002, no qual se
assenta tese segundo a qual: “Na falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou,
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
11
quando este não permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui-se de ofício
empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional”.
Restou delimitado que o contribuinte incorreu em situações relevantes
enquadradas nos incisos VIII e XI do art. 29 da Lei Complementar no 123, conforme tratado no
Processo Administrativo Fiscal no 10920.721197/2015-81. Ficou assentado pela fiscalização que o
contribuinte agiu de forma a camuflar Faturamento/Receita mensal através da não emissão e/ou
emissão subfaturada de Notas Fiscais.
Ademais, conforme prova dos autos, para atingir o objetivo de não recolher e/ou
reduzir a tributação foram utilizados condutas, práticas e subterfúgios pelo grupo econômico e
este também estava plenamente caracterizado. Especialmente, a optante pelo Simples Nacional
absorvia, praticamente, conforme período, quase toda a folha de pagamentos nas atividades
realizadas pelo grupo econômico, de modo a reduzir artificialmente a tributação de contribuições
previdenciárias.
O relatório destes autos, sem que tenha sido desconstruído pelo recorrente, bem
anota que:

O fisco responsabilizou solidariamente pelo presente crédito as empresas
Real Equipamentos Industriais EIRELLI - EPP e M & S Método e Solução Industrial
Ltda - ME, caracterizando a formação de grupo econômico de fato, em virtude de:

a) mesma sede - segundo a contabilidade das empresas Real Máquina e
Real Equipamentos, ambas compartilharam o mesmo Galpão 9, em
Guaramirim/SC, dividindo os gastos com o referido aluguel. Já a empresa M & S,
apesar de constar no contrato social com endereço distinto, não comprovou nele
haver funcionado, não mais existindo, na ocasião da inspeção, tampouco
registrando em sua contabilidade gastos com aluguel ou ser proprietária de
imóveis, concluindo o fisco que a mesma funcionava, na realidade, no mesmo
endereço das empresas supracitadas, já que tinham sócios ligados por laços
familiares e negociais;

b) grupo familiar - os sócios administradores da Real Equipamentos, Mauro
Luiz Salvador e Jacqueline Rúbia Salvador, são filhos de Alice Rodrigues Salvador,
sócia administradora da Real Máquinas e da M & S;

c) laços negociais:

I - a outra sócia administradora das empresas M & S e Real Máquinas,
Simone Mueller, foi preposta em ação trabalhista movida contra a Real
Equipamentos. Também, contraiu empréstimos de Mauro Luiz Salvador, em
valores vultosos, sem comprovar lastro financeiro ou patrimonial, em suas
declarações de renda, para garantir sua quitação. Mencionados valores foram
repassados à Real Máquinas, consoante livro Caixa no 6, que registra, também,
parte do pagamento dos mesmos à Real Equipamentos;
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
12

II - ainda, a empresa M & S somente emitiu, no período, três Notas Fiscais,
todas em favor da Real Máquinas, evidenciando que prestava serviços exclusivos
para esta.

III - há registros contábeis de vendas de máquinas pela Real Equipamentos à
Real Máquinas, que perfazem montante superior a 1 milhão de reais, sem
comprovação de pagamento, configurando, consoante o fisco, simples
transferência patrimonial de uma empresa para outra.

d) centralização de contabilidade - as empresas utilizam o mesmo escritório
contábil para registros e emissão de seus documentos/livros.

e) mão-de-obra compartilhada: comparando os faturamentos e folhas de
pagamento das referidas empresas, identificou-se que:

> a M & S, que possuía menor faturamento, detinha maior quantidade de
segurados, dado que era optante pelo SIMPLES NACIONAL;

> a redução do número de segurados na Real Máquinas coincidiu com a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL, que se deu a partir de 31/7/2011, havendo seus
empregados sido transferidos, em 06/2011, para a M & S, sem formalização de
rescisões de contratos de trabalho. Na GFIP da Real Máquinas, mencionada
movimentação está registrada sob o código N1 (transferência de empregado para
outro estabelecimento da mesma empresa). O fisco ressalta que a M & S foi
criada em 5/2011, para absorver a mão-de-obra do grupo e fornecer segurados às
demais;

> os faturamentos expressivos da Real Equipamentos e Real Máquinas são
desproporcionais aos números de segurados em suas folhas de pagamento,
consoante quadros abaixo, que evidenciam ser, em essência, a M & S a
fornecedora de mão-de-obra às outras empresas:

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
13

A fiscalização, também, incluiu a empresa Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda,
no rol de responsáveis solidários pelo presente crédito, como integrante do
mesmo grupo econômico de fato, por:

> haver sido adquirida, em 9/2011, pelas sócias administradoras da M & S;

> passar a figurar como sócia pessoa jurídica da Real Máquinas;

> sua aquisição se deu com base nos empréstimos feitos junto à Real
Equipamentos.
O contribuinte alega regularidade e direito de se auto-organizar, porém os
elementos probatórios não atestam suas ponderações, havendo flagrante conluio entre as
empresas e artificialismo com escopo de reduzir a tributação das contribuições previdenciárias,
deixando para empresa do Simples assumir a folha de pagamento das empresas do grupo
econômico, sendo adotado, inclusive, subfaturamento dentro do contexto que se pretendeu
encobrir.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegação de indevido efeito retroativo na exclusão do SIMPLES NACIONAL
Sustenta o recorrente que a exclusão do Simples Nacional não pode ter efeitos
retroativos.
Pois bem. Também, não lhe assiste razão.
Tendo sido constatado a infração à legislação tributário-previdenciária e a
impossibilidade de se manter no Simples Nacional em razão de subfaturamento e outras condutas
dolosas, inclusive por força dos incisos VIII e XI do art. 29 da Lei Complementar no 123, conforme
tratado no Processo Administrativo Fiscal no 10920.721197/2015-81, a exclusão deve imperar
desde o momento em que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo regime
simplificado.
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos calculados sobre remunerações de
segurados a serviço da empresa autuada já, há muito, foram instituídos no ordenamento jurídico,
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
14
não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123, que instituiu o regime simplificado
de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29 a retroação dos efeitos da exclusão
do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente. A retroação cuida, portanto, de
aplicação da lei e do real efeito a que se submete a autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegação de multa de ofício qualificada de forma errônea
Sustenta o recorrente que não haver fraude, sonegação ou conluio, não sendo caso
de qualificação da multa do lançamento de ofício.
Pois bem. Outrossim, não lhe assiste razão.
Veja-se. O contribuinte adotou medidas de subfaturar e outros subterfúgios criados
em conjunto, com empresas do mesmo grupo econômico, para reduzir artificialmente a
tributação, de modo que se justifica a aplicação da multa qualificada.
Observa-se nos autos que a Real Máquinas tinha estreita vinculação e dependência
com a M & S, não só pelo fato de pertencerem às mesmas sócias, como também por
movimentarem entre si empregados, sem rescisões de contrato de trabalho. Em sua GFIP, por
exemplo, consta que referida movimentação traduziu transferência de empregados para outro
estabelecimento da mesma empresa. O que se observa é a criação da empresa M & S para
drástica redução artificial da mão de obra dos núcleos comercial e industrial do grupo econômico
(Real Máquinas e Real Equipamentos) e, paradoxalmente, aumento de seus faturamentos. O
argumento de que o faturamento não é proporcional ao número de segurados não se sustenta,
pois não é razoável que, mesmo sem trabalhadores, em meses sucessivos, uma indústria, que
depende de obreiros para a fabricação de máquinas e sua instalação nos compradores, possa
apresentar faturamentos, ainda mais nos níveis assinalados nos autos. O fato só tem explicação
quando se considera que, inicialmente, a Real Máquinas e, posteriormente, a M & S, cada uma a
seu tempo, na qualidade de optantes pelo Simples Nacional e, portanto, com benefício em relação
a contribuições sociais patronais sobre sua folha de pagamento. Vê-se que nos respectivos
períodos do usufruto da benesse tributária, informalmente, a empresa do Simples Nacional sendo
a fornecedora da mão de obra do grupo econômico, que, assim, pelo conluio de interesses, acaba
por beneficiar a todas as empresas integrantes do núcleo empresarial.
A confusão patrimonial, financeira e administrativa do grupo econômico se torna
mais evidente quando se considera que:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
15
a) as contabilidades da Real Máquinas e Real Equipamento registram divisão de
gastos com aluguel de mesmo espaço físico (Galpão 9), o que contradiz a tese da
defesa de que apenas funcionavam no mesmo condomínio e eram totalmente
desvinculadas;
b) não há prova, nos autos, de funcionamento da M&S no endereço do cadastro
fiscal à época dos fatos geradores;
c) a M&S só emitiu Notas Fiscais em favor de empresa do grupo;
d) os registros contábeis de vendas de máquinas, feitos pela Real Equipamentos à
Real Máquinas, perfazendo expressivo montante, não têm comprovação, nos
autos, de efetivo pagamento, corroborando a tese do Fisco de que houve, de fato,
transferência patrimonial de uma empresa para outra;
e) a feitura de empréstimos entre sócios de empresas diferentes é, como diz o
recorrente, possível e legal. No entanto, extrapola a razoabilidade quando feito,
em valores vultosos, sem que o beneficiário comprove rendimento e patrimônio
garantidor da dívida. A reversão de referidos recursos a favor da empresa Real
Máquinas cristaliza, na verdade, repasse indireto entre empresas do grupo.
Logo, não foi o simples fato de haver parentesco entre os sócios envolvidos ou de
compartilharem mesmo escritório contábil ou de, formalmente, apresentarem endereços
distintos, que caracterizou o artificialismo em prol do grupo econômico de fato e as condutas
dolosas, mas a conjugação das práticas a caracterizar o dolo com conluio e simulação, observando
sonegação e fraude.
Por conseguinte, a multa qualificada se mantém.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Decadência do lançamento de ofício
Sustenta o recorrente não haver fraude, sonegação ou conluio, não sendo caso de
qualificação da multa do lançamento de ofício e, por isso, o reconhecimento do período atingido
por decadência deveria ser declarado.
Pois bem. Mais uma vez, não lhe assiste razão.
Ora, no capítulo anterior se observou e se decidiu que houve condutas de simulação
e sonegação, de modo que a contagem do prazo decadencial obedece a regra do art. 173, I, do
CTN, pois a parte final do §4o do art. 150 do CTN estabelece que em caso de “comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”, como o caso dos autos, observa-se a contagem pela
regra tradicional do art. 173, I, do CTN. Dessarte, não há decadência.
Aliás, é consequência da Súmula CARF no 72, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
16
Veja-se. O lançamento se concretizou em 03/08/2015, de modo que a competência
mais remota, passível em tese de lançamento de ofício seria 01/2010, pois, para ela, a fluência
decadencial somente começaria em 1o/01/2011, findando em 31/12/2015.
Logo, como os fatos geradores lançados são do período de 1o/07/2010 a
30/06/2011 não ocorre qualquer decadência do lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Pedido subsidiário de aproveitamento dos valores recolhidos
Sustenta o recorrente, subsidiariamente, que, se mantido o lançamento, devem ser
aproveitados os valores recolhidos sob a rubrica do Simples Nacional.
A autoridade lançadora não aproveitou o que foi recolhido pela própria recorrente
e a DRJ assentou que não era possível o aproveitamento em razão do disposto no § 6o do art. 56
da IN RFB no 1.300/2012.
Pois bem. Assiste razão ao recorrente neste capítulo.
Ora, se o próprio contribuinte recolheu contribuições sociais previdenciárias, ainda
que na sistemática do Simples Nacional, em caso de exclusão devem ser aproveitados os valores
recolhidos de mesma natureza. Aliás, é a conclusão da Súmula CARF no 76, que dispõe:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importa anotar apenas que nos recolhimentos do Simples Nacional não há
recolhimento para Terceiros.
Especialmente, fica explicitado que a dedução de eventuais recolhimentos ao
Simples deve observar a natureza e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada, que é a conclusão dada pelo enunciado sumular.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para que os valores recolhidos na sistemática do SIMPLES NACIONAL pela
recorrente sejam aproveitados na forma da Súmula CARF no 76, reformando a decisão recorrida
exclusivamente neste particular. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.207 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721731/2015-59
17
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que sejam
aproveitados os valores recolhidos no Simples Nacional pela recorrente na forma da Súmula CARF
no 76.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 662
DF CARF MF
Original